Tribunal: TJDFT
Processo: 0707806-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. VÍCIO REDIBITÓRIO. DEFEITO DE FÁBRICA. EXCESSO DE PRAZO PARA CORRIGIR O VÍCIO. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. SENTENÇA MANTIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. A inovação recursal não é admitida em recurso integrativo, por não ser hipótese contemplada polo art. 1.022 do Código de Processo Civil e por ensejar supressão de instância e desrespeito ao duplo grau de jurisdição.
2. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, não providos. Decisão unânime.